Tribunal: TJDFT
Processo: 0751075-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO BANCÁRIO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DE UMAS DAS PARTES OU COM O LOCAL DA OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. PRÁTICA ABUSIVA. ART. 63, § 1o E § 5o, DO CPC. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No 14.879/2004. NORMAS JURÍDICAS QUE OSTENTAM NATUREZA ESTRITAMENTE PROCESSUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA. ART. 14 DO CPC. INCOMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda proposta na origem.
2. A abusividade a respeito da cláusula de eleição de foro, nos moldes do art. 63, § 3o, do CPC, não podia ser deduzida in abstracto e devia ser objeto de detida avaliação, na situação peculiar examinada pelo Juízo singular. 2.1. Isso não obstante, com a entrada em vigor da Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, foi promovida considerável alteração do Código de Processo Civil a respeito do tema concernente à competência, mais precisamente nas hipóteses em que há cláusula de eleição de foro.
3. Este Relator teve a oportunidade de ressaltar em votos recentes proferidos em casos análogos, anteriores à aludida alteração legislativa, a necessidade de se atentar para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes, que, no processo civil, encontram-se conectados ao primado da boa-fé. 3.1. Essas considerações, até então enunciadas a título de orientação interpretativa do sistema jurídico, são similares àquelas que fundamentaram as recentes alterações no Código de Processo Civil promovidas pela Lei no 14.879/2024 e, atualmente, ostentam natureza de regra cogente.
4. O § 1o do art. 63 do CPC passou a preceituar que a eleição de foro, à exceção das hipóteses de relação jurídica substancial de natureza consumerista, somente produz efeito, dentre outros requisitos, nos casos em que guardar pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação. 4.1. O § 5o do mesmo dispositivo legal agora prevê, de modo igualmente explícito, que a escolha por foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda configura a hipótese de escolha aleatória e constitui prática abusiva que justifica a declinação da competência de ofício. 4.2. Convém observar que as normas jurídicas em evidência ostentam natureza eminentemente processual e, por essa razão, sua incidência é imediata, inclusive em relação aos processos em curso.
5. No caso em deslinde o ora recorrente propôs demanda que tem como causa de pedir negócios jurídicos de mútuo celebrados com as ora recorridas. Observa-se que o recorrente tem domicílio no Estado de São Paulo, ocupa cargo efetivo na Administração Pública do Estado de São Paulo e celebrou negócios jurídicos com instituições bancárias que contam com sedes em várias Unidades da Federação, incluindo o Distrito Federal. 5.1. O Juízo singular, ao proferir a decisão impugnada, declinou de ofício a competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo - SP. 5.2. Nesse contexto a singela existência do domicílio da sede do Banco do Brasil em Brasília ou de outra instituição financeira de caráter nacional não é suficiente para justificar a fixação do foro na Circunscrição Judiciária de Brasília.
6. Recurso conhecido e desprovido.